Tribunal: STF
Processo: ARE 1425370
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Por meio da Petição nº 34.563/2025, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), requer a admissão no presente feito, na qualidade de amicus curiae.



    Aponta o preenchimento dos requisitos legais, em especial quanto à relevância da matéria e a sua representatividade do requerente. Sustenta que:



    “No que tange à relevância da matéria, importa salientar que a ação abrange os direitos fundamentais dos povos indígenas e a proteção integral de seus territórios, dispostos no art. 231 da Constituição Federal, vez que se busca, ao final, impedir a continuidade das atividades minerárias ilegais, por meio do cancelamento e do indeferimento imediato de qualquer requerimento de pesquisa ou lavra mineral no entorno das terras indígenas do povo Cinta Larga. Essa medida visa não apenas coibir a exploração indevida, mas também evitar a intensificação desse cenário ilícito e suas graves consequências socioambientais, como a degradação ambiental, os conflitos com garimpeiros, o crime organizado e o comprometimento da subsistência das comunidades indígenas. 



    Conforme asseverado na Exordial, o posicionamento do então DNPM de apenas sobrestar os requerimentos minerários reflete uma omissão da autarquia, que provoca a criação de um ambiente de expectativa de direito, ou seja, o que se constata é que essa suspensão transmite a falsa impressão de que esse direito poderá ser garantido no futuro, intensificando pressões e estimulando a exploração ilegal nas terras indígenas, além de favorecer a presença de garimpeiros e mineradoras irregulares.



    (...)



    Por esse motivo, é um processo de evidente interesse público, pois a presente ação versa sobre graves violações de direitos humanos, de modo que a repercussão transborda a esfera jurídica do grupo diretamente impactado e atinge a coletividade indígena em geral. 



    Não obstante, é preciso registrar as diversas possibilidades de impacto ambiental na discussão proposta nos presentes autos, o que eleva à discussão constitucional sobre proteção ao meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova era de proteção ao meio ambiente, principalmente por decorrência do art. 225, o qual expressou, diretamente, o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    É nesse cenário que se observa o modo de vida dos povos indígenas e comunidades locais como uma alternativa eficaz e menos onerosa na defesa das florestas, na contribuição para diminuição do desmatamento, para redução do garimpo ilegal, da mineração e das queimadas, por exemplo. As terras indígenas são a última barreira contra o desmatamento e a degradação florestal, uma vez que seus habitantes são os principais defensores do meio ambiente e podem ser considerados como seus guardiões.



    (...)



    Diante dos compromissos internacionais do Brasil — como o Acordo de Paris, a meta de zerar o desmatamento e reduzir suas emissões —, declarar as Terras Indígenas como no-go zones para a mineração não é apenas uma medida de proteção ambiental, mas uma ação de segurança climática necessária para garantir que o país cumpra suas obrigações internacionais. Qualquer tentativa de regulamentar a mineração nesses territórios significaria um retrocesso na política climática nacional e um estímulo ao avanço do desmatamento e das emissões de gases de efeito estufa.



    1.2. Da representatividade adequada 



    A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) é reconhecida como representante máxima do movimento indígena nacional, sendo a única entidade nacional de representação dos indígenas brasileiros. De acordo com o art. 4º do seu Regimento (Doc. 02), ela é composta pelas seguintes organizações regionais: (i) Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme)28 ;(ii) Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab)29 ; (iii) Articulação dos Povos Indígenas do Sul (Arpinsul)30 ; (iv) Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste (Arpinsudeste)31 ; (v) Conselho do Povo Terena32 ; (vi) Aty Guasu Kaiowá Guarani33 ; e (vii) Comissão Guarani Yvyrupa34 . Ela está presente em mais de 9 (nove) unidades da federação brasileira, de forma a satisfazer o requisito assentado pela jurisprudência sobre o caráter nacional da entidade. 



    Nesse sentido, é fundamental assentar a legitimidade da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) para figurar na jurisdição constitucional, a qual se baseia no próprio entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF 709 e ressaltado por meio da ADPF 991.



    (...)



    Ambas as decisões retromencionadas foram referendadas pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o entendimento pacificado na presente corte é de que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) possui legitimidade para figurar na jurisdição constitucional, bem como atuar como efetiva representação do movimento indígena nacional.” (eDOC nº 158)



    O instituto do amigo da Corte encontra assento no art. 138 do Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.



    § 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”



    No presente caso, reputo que a matéria em debate é de extrema relevância, consubstanciando tema que perpassa por especificidades que vão desde a pesquisa e a lavra de recursos minerais até a proteção aos direitos e interesses de Povos Indígenas e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.



    O Relator poderá autorizar o ingresso do amicus curiae ao julgar preenchidos os requisitos legais, os quais se voltam a assegurar que a admissão seja útil à solução da controvérsia jurídica, mediante a apresentação, por exemplo, de argumentos, informações ou dados técnicos.



    Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso no feito, na condição de amicus curiae, deduzido pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e, nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhes a possibilidade de apresentação de memoriais e de colaborar em audiências.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente